Tribunal: STJ
Processo: 5014380-67.2022.8.08.0035
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3058824 - ES(2025/0371965-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: IRILENA COMERIO RODRIGUES PINTO
ADVOGADOS
: SANDRO BORTOLUZZI MADEIRA LAMÊGO RODRIGUES -
ES030657
IÚRI BARCELLOS CARDOSO - ES031830
VALDEMIR SOARES VANDERLEI - ES000190
AGRAVADO
: NORMANDINA ROMANA COMERIO
AGRAVADO
: ALECSANDRA COMERIO CORREA
AGRAVADO
: ALESSANDRO COMERIO
AGRAVADO
: DANIELI COMERIO
ADVOGADA
: RONARA ALTOÉ DOS SANTOS - ES018618
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
DOAÇÃO.
IMÓVEL.
ANULAÇÃO.
PEDIDO.
LIMITES.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
PRINCÍPIO DA
SÚMULA No 282/STF.
BSERVÂNCIA. NORMA LEGAL. APLICAÇÃO.
NÃO SURPRESA. O
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
2. Os pedidos formulados devem ser examinados a partir de uma
interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da
análise ampla e detida da relação jurídica posta, mesmo porque a
obrigatória adstrição do julgador ao pedido expressamente formulado pelo
autor pode ser mitigada em observância aos brocardos da mihi
(dá-me os fatos que te darei o direito) e
factum dabo tibi ius
iura novit curia
(o juiz é quem conhece o direito).
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-
lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
24/03/2026
30/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55547651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:03:38
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 50d5154b-d4af-4713-93b7-1a68eee20710

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3058824 - ES(2025/0371965-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: IRILENA COMERIO RODRIGUES PINTO
ADVOGADOS
: SANDRO BORTOLUZZI MADEIRA LAMÊGO RODRIGUES -
ES030657
IÚRI BARCELLOS CARDOSO - ES031830
VALDEMIR SOARES VANDERLEI - ES000190
AGRAVADO
: NORMANDINA ROMANA COMERIO
AGRAVADO
: ALECSANDRA COMERIO CORREA
AGRAVADO
: ALESSANDRO COMERIO
AGRAVADO
: DANIELI COMERIO
ADVOGADA
: RONARA ALTOÉ DOS SANTOS - ES018618
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
DOAÇÃO.
IMÓVEL.
ANULAÇÃO.
PEDIDO.
LIMITES.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
PRINCÍPIO DA
SÚMULA No 282/STF.
BSERVÂNCIA. NORMA LEGAL. APLICAÇÃO.
NÃO SURPRESA. O
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
2. Os pedidos formulados devem ser examinados a partir de uma
interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da
análise ampla e detida da relação jurídica posta, mesmo porque a
obrigatória adstrição do julgador ao pedido expressamente formulado pelo
autor pode ser mitigada em observância aos brocardos da mihi
(dá-me os fatos que te darei o direito) e
factum dabo tibi ius
iura novit curia
(o juiz é quem conhece o direito).
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-
lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por IRILENA COMERIO RODRIGUES PINTO
contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo nobre, interposto com fundamento no
a, da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
do Espírito Santo, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. ANULAÇÃO DE
DOAÇÃO DE IMÓVEL. VALOR SUPERIOR A 30 SALÁRIOS MÍNIMOS. FORMA
PRESCRITA EM LEI. AUSÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA. NULIDADE DO
NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por Irilena Comerio Rodrigues Pinto contra
sentença que declarou a nulidade de contrato particular de doação de imóvel
celebrado com Normandina Romana Comerio e outros, sob o fundamento de
Documento eletrônico VDA54652556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:20:28
Código de Controle do Documento: 8f7c5c8f-d0eb-413b-a78c-9108fe424ad4

ausência de escritura pública, exigida pelo Código Civil para a validade de
doação de bens imóveis cujo valor exceda 30 salários mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:(i) definir se o recurso viola o princípio
da dialeticidade; (ii) estabelecer se a sentença de primeiro grau afronta coisa
julgada material em razão de decisão anterior sobre a posse do imóvel; (iii)
analisar se houve afronta ao princípio da não surpresa na sentença, em
virtude de fundamento não suscitado pelas partes; (iv) verificar se a
ausência de escritura pública invalida o contrato particular de doação,
considerando o valor do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade é rejeitada, pois as
razões recursais atacam de forma específica os fundamentos da sentença,
especialmente quanto à ausência de escritura pública e à alegação de coisa
julgada material, preenchendo o requisito previsto no
III, do CPC.
art. 1.010,
4. A coisa julgada material não se configura. A demanda anterior, em que foi
reconhecido o direito da apelante à posse do imóvel, não compartilha
identidade de partes, causa de pedir ou pedido com a presente ação,
conforme exige o
§§ 2o e 3o, do CPC.
art. 337,
5. Não houve afronta ao princípio da não surpresa (art. 10 do
. A
CPC/2015)
exigência de escritura pública para doação de imóvel de valor superior a 30
salários mínimos decorre do ordenamento jurídico aplicável, sendo previsível
às partes, conforme o princípio iura novit curia. Ademais, o valor venal do
imóvel foi alegado pela própria recorrente, o que afasta a tese de decisão
surpresa.
6. A validade de doação de imóvel de valor superior a 30 salários mínimos
depende de escritura pública, conforme
do Código Civil, o que não
art. 108
foi observado no caso.
7. A ausência de forma prescrita em lei torna o negócio jurídico nulo, nos
termos do
IV, do Código Civil.
art. 166,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido” (e-STJ fls.
).
382/383

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls.
), a recorrente alega
424/431
violação dos artigos 10 e 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil, aduzindo
que o acórdão teria mantido a sentença de anulação do contrato de doação com base
em fundamento não discutido (inobservância da forma prescrita em lei) e impondo
exigências não abordadas no curso do processo.
A contraminuta foi apresentada (e-STJ fls.
).
432/441
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls.
), dando ensejo à
444/446
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Inicialmente, no que se refere à ofensa ao art. 492, parágrafo único, do
CPC, verifica-se que a matéria versada no dispositivo apontado como violado no
recurso especial não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sequer de modo
implícito, e não foram opostos embargos declaratórios com a finalidade de sanar
omissão porventura existente. Por esse motivo, ausente o requisito do
prequestionamento, incide, por analogia, o disposto na Súmula no 282/STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a
.
questão federal suscitada"
Documento eletrônico VDA54652556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:20:28
Código de Controle do Documento: 8f7c5c8f-d0eb-413b-a78c-9108fe424ad4

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 26 E 29 DA LEI 10.931 E 789 DO CPC. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 282/STF
DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO."
(EDcl no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp 1.789.134/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
30/11/2020,
3/12/2020

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
282/STF.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALCANCE DAS PARCELAS VENCIDAS
ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA
AÇÃO.
1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
.
como violados impede o conhecimento do recurso especial
2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela
.
jurisprudência do STJ não merece reforma
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp 1.097.857/SP,
Turma, DJe
- grifou-se)
10/11/2017

Além disso, não se verifica afronta ao princípio da não surpresa, haja vista
que, diante do pedido de anulação de doação de imóvel, cabia ao juízo precisamente
aferir a conformidade do negócio jurídico com o regramento legal, o que foi feito nos
seguintes termos:

"O caso em questão trata de um contrato de doação de imóvel e
do pedido de nulidade do negócio jurídico, contexto em que a conclusão
adotada pelo juízo de origem decorre naturalmente dos desdobramentos
jurídicos possíveis, sendo, portanto, previsível às partes. Ademais, a
discussão acerca do valor venal do imóvel, avaliado em R$ 350.000,00
(trezentos e cinquenta mil reais), foi introduzida pela própria parte requerida,
ora apelante.
Cumpre destacar que o magistrado está vinculado às
circunstâncias fáticas e ao pedido formulado nos autos, mas possui
liberdade para aplicar os fundamentos jurídicos que considerar adequados,
ainda que não tenham sido expressamente invocados pelas partes. Tal
prerrogativa decorre do princípio iura novit curia, segundo o qual compete ao
juiz, com base nos fatos narrados, definir o direito aplicável à causa" (e-STJ
fls.
).
392/393

Nesse cenário, observa-se que o aresto combatido encontra-se alinhado à
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende que os pedidos
formulados devem ser examinados a partir de uma interpretação lógico-sistemática,
não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica
posta, mesmo porque a obrigatória adstrição do julgador ao pedido expressamente
formulado pelo autor pode ser mitigada em observância aos brocardos da mihi

factum dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito) e
(o juiz é
iura novit curia
quem conhece o direito).
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO CONHECIDO. EXAME DO
Documento eletrônico VDA54652556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:20:28
Código de Controle do Documento: 8f7c5c8f-d0eb-413b-a78c-9108fe424ad4

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE E
SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADO.
CONCLUSÃO
DO
TRIBUNAL
ESTADUAL DE QUE OS SERVIÇOS EDUCACIONAIS OFERECIDOS PELA
INSTITUIÇÃO RELIGIOSA NÃO SE ASSEMELHAM E NEM SEQUER SE
CONFUNDEM COM ABRIGO INSTITUCIONAL PREVISTO NO ECA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO,
IMPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte Superior, não há que
se falar em decisão surpresa (i) quando o magistrado, diante dos
limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado
nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no
ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do
conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit
curia) e independentemente de ouvi-las; e (ii) se o resultado da lide
encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do
instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do
desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia.
Precedentes.
2. Hipótese que cuida do exercício da prerrogativa jurisdicional
admitida nos brocados iura novit curia e da mihi factum, dabo tibi
.
ius (...)." (
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.882.288/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se)
26/5/2025,
29/5/2025

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. OFENSA AO ARTIGO 10 DO CPC. NÃO CONFIGURADA.
VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO E LEVANTADO SEM RETENÇÃO NEM
RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA. PRESCRIÇÃO, DOLO E
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REEXAME. IMPOSSIBLIDADE. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Afasta-se a alegação de ofensa ao
do
porque não
art. 1.022
CPC/2015,
demonstrada omissão capaz de comprometer a fundamentação do acórdão
recorrido ou de constituir empecilho ao conhecimento do Recurso Especial.
2. Consoante a jurisprudência do STJ, a ausência de fundamentação não
deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses da
parte, assim, não há violação do
do
quando o Tribunal
art. 489
CPC/2015
de origem decide de modo claro e fundamentado, como ocorre na hipótese.
3. O Código de Processo Civil de 2015, no artigo 10, consagrou o princípio da
não surpresa, o qual estabelece ser vedado ao julgador decidir com base em
fundamentos jurídicos não submetidos ao contraditório no decorrer do
processo.
4. O STJ definiu que o fundamento ao qual se refere o dispositivo 'é o
fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que
se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no
julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação -, não se
confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria).
A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador
que informe previamente às partes os dispositivos legais passíveis de
aplicação para o exame da causa.
O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure' (EDcl no
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado
REsp 1.280.825/RJ,
em
DJe de 1o/
).
27/6/2017,
8/2017
5. Na linha do referido entendimento, o
do
em sintonia
art. 933
CPC/2015,
com o multicitado
veda a decisão-surpresa no âmbito dos tribunais,
art. 10,
assinalando que - seja pela ocorrência de fato superveniente, seja pela
existência de matéria apreciável de ofício ainda não examinada - deverá o
julgador abrir vista às partes, antes de julgar o Recurso, para que possam
manifestar-se.
Documento eletrônico VDA54652556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:20:28
Código de Controle do Documento: 8f7c5c8f-d0eb-413b-a78c-9108fe424ad4

6. Não obstante, não há falar em decisão-surpresa quando o
magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do
substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica
da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei
adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham
invocado (iura novit curia) e independentemente de ouvi-las, até
porque a lei deve ser de conhecimento de todos, não podendo
ninguém se dizer surpreendido com sua aplicação. (...)" (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.019.496/SP,
Turma, julgado em
DJe de

2/8/2022,
10/8/2022 - grifou-se)

"PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE LITERAL ARTIGO
DE LEI. INEXISTÊNCIA. OFENSA DIRETA À NORMA LEGAL. AUSÊNCIA.
ERRO DE FATO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Conforme orientação desta Corte, a pretensão rescisória, fundada em
violação literal de artigo, tem aplicabilidade quando o aresto ofusca direta e
explicitamente a norma jurídica legal, não se admitindo a mera ofensa
reflexa ou indireta.
2. No caso, não seria possível ter ocorrido violação direta e flagrante de
dispositivo referente a matéria cujo mérito propriamente dito não chegou a
ser debatido (nem sequer conhecido) nesta Corte.
3. O Superior Tribunal de Justiça não considera julgamento extra
petita, com ofensa aos princípios da adstrição e da vedação da
decisão surpresa, quando o provimento jurisdicional decorrer da
interpretação lógico-sistemática dos fatos delineados nos autos (iura
novit curia), dentro dos limites da causa e das razões recursais, e
não apenas de tópico específico relativo aos pedidos.
4. Hipótese em que o tema 'prescrição', além de ser matéria de ordem pública
(reconhecível de ofício, porque prequestionada), havia sido devolvido a esta
Corte por força de tópico alegado no recurso especial, sendo certo que 'não
ocorre julgamento extra petita quando o juiz aplica o direito ao caso concreto
sob fundamentos diversos aos apresentados pela parte' (STJ, AgRg no
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp 847.622/RJ,
DJe
.
13/04/2016)
(...)" (AR n.
relator Ministro Gurgel de Faria,
5.938/RJ,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
- grifou-se)
9/11/2022,
9/12/2022

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. PERDA
DE PRAZO. EMBARGOS MONITÓRIOS. DESÍDIA DO ADVOGADO. ART. 535
DO
VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REPARAÇÃO CIVIL. SÚMULAS
CPC/1973.
NoS 283 E
REVELIA. INDENIZAÇÃO.
284/STF.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ
).
2. Cinge-se a controvérsia dos autos (i) a definir se houve julgamento extra
petita decorrente da condenação pela perda de uma chance e (iii) a verificar
a existência de dano decorrente da perda de prazo para oposição de defesa
em ação monitória.
3. O princípio da congruência ou da adstrição determina que o magistrado
deve decidir a lide dentro dos limites fixados pelas partes (arts. 128 e 460 do
.
CPC/1973)
4. Os pedidos formulados devem ser examinados a partir de uma
interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se
esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta, mesmo
porque a obrigatória adstrição do julgador ao pedido expressamente
formulado pelo autor pode ser mitigada em observância aos
brocardos da mihi factum dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o
direito) e iura novit curia (o juiz é quem conhece o direito).
5. Na hipótese, a causa de pedir está fundada na oposição intempestiva dos
embargos monitórios e na ausência de informações acerca da revelia
decretada nos autos, enquanto o pedido é de indenização por danos
materiais.
6. Inexiste o alegado julgamento extra petita, pois o autor postulou
indenização por danos materiais e as instâncias ordinárias condenaram o
réu em conformidade com o pedido ao fundamento da perda de uma chance,
apenas concedendo a reparação em menor extensão.
Documento eletrônico VDA54652556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:20:28
Código de Controle do Documento: 8f7c5c8f-d0eb-413b-a78c-9108fe424ad4

7. O recurso não ataca os fundamentos do acórdão recorrido, motivo pelo
qual incidem, por analogia, as Súmulas nos 283 e 284/STF.
8. Rever as conclusões da Corte local, inclusive aquelas referentes aos
efeitos da revelia na ação monitória, demandaria o revolvimento do conjunto
fático-probatório carreado aos autos, procedimento que atrai o óbice da
Súmula no 7/STJ.
9. Recurso especial não provido." (
relator Ministro
REsp n. 1.637.375/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
17/11/2020,
de

25/11/2020 - grifou-se)
Logo, não merece reparos o acórdão recorrido.
o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
Ante
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se
for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54652556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:20:28
Código de Controle do Documento: 8f7c5c8f-d0eb-413b-a78c-9108fe424ad4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.058.824 / ES
Número Registro: 2025/0371965-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50143806720228080035
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IRILENA COMERIO RODRIGUES PINTO
ADVOGADOS : SANDRO BORTOLUZZI MADEIRA LAMÊGO RODRIGUES -
ES030657
VALDEMIR SOARES VANDERLEI - ES000190
IÚRI BARCELLOS CARDOSO - ES031830
AGRAVADO
: NORMANDINA ROMANA COMERIO
AGRAVADO
: ALECSANDRA COMERIO CORREA
AGRAVADO
: ALESSANDRO COMERIO
AGRAVADO
: DANIELI COMERIO
ADVOGADA
: RONARA ALTOÉ DOS SANTOS - ES018618
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/03/2026
30/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA55527004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:45:13
Código de Controle do Documento: 1737b1dd-8b43-4206-b4d5-33b5c4ce8ec6

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:45:13
Código de Controle do Documento: 1737b1dd-8b43-4206-b4d5-33b5c4ce8ec6